Tribunal: TCU
Processo: 027.383/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8808/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.383/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Motta Lima Scher (XXX.389.555-XX); Jaqueline Dina da Silva e Silva (XXX.476.023-XX); Jociane Aparecida Mulizini Lopes (XXX.585.279-XX); Luciane Cristina de Souza Cruz (XXX.516.289-XX); Maria Eugênia Rodrigues de Sá (XXX.048.215-XX); Marlon Oliveira de Oliveira (XXX.005.541-XX); Miria Machado de Oliveira Venetzei (XXX.658.369-XX); Suyene Barbosa de Oliveira (XXX.944.175-XX); Taís Aparecida Pereira (XXX.668.929-XX); Telma Cordeiro (XXX.588.379-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.